Tribunal: TJMT
Processo: 1023983-91.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023983-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Penalidades, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO MARQUES SANTANA - CPF: 395.770.888-56 (ADVOGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023983-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA E DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo c/c Cobrança, objetivando suspender os efeitos dos processos administrativos, especialmente no que tange à rescisão unilateral dos contratos administrativos e às penalidades de multa e declaração de inidoneidade aplicadas pelo Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais — probabilidade do direito e perigo de dano — para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se os processos administrativos que resultaram na imposição de penalidades à agravante apresentam vícios capazes de justificar a sua suspensão no curso da demanda judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A agravante foi devidamente notificada e teve assegurado o contraditório e a ampla defesa nos processos administrativos, não havendo comprovação de cerceamento de defesa, especialmente considerando que a empresa permaneceu inerte em momentos decisivos.

4. As penalidades impostas — multa e declaração de inidoneidade — encontram respaldo no art. 87, incisos II e IV, da Lei n. 8.666/1993 e nas cláusulas contratuais, estando devidamente fundamentadas em relatórios técnicos que apontaram diversas irregularidades na execução dos contratos, tais como atrasos injustificados e medições de serviços não executados.

5. A ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) nos pareceres técnicos não configura, neste momento processual, vício capaz de ensejar a nulidade dos atos administrativos, sobretudo porque as manifestações técnicas foram corroboradas por outros elementos probatórios e não foram impugnadas de forma específica pela agravante.

6. O suposto impacto econômico da penalidade sobre a agravante, embora relevante, não se sobrepõe à necessidade de proteção da moralidade administrativa, sendo insuficiente, isoladamente, para justificar a suspensão dos efeitos dos atos sancionatórios.

7. Inexistindo elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, não se encontram preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos dos art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Processos administrativos que observam o contraditório e a ampla defesa são presumidos legítimos, salvo demonstração robusta em contrário. 2. A aplicação de penalidades administrativas de multa e declaração de inidoneidade, desde que fundamentada em relatório técnico e respaldada em cláusulas contratuais e na legislação vigente, não enseja, em cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para sua suspensão. 3. Penalidades administrativas de multa e declaração de inidoneidade podem ser mantidas quando fundamentadas em legislação e cláusulas contratuais, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.019, I; Lei nº 8.666/1993, art. 87, incisos II e IV.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023983-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
Geosolo – Engenharia, Planejamento e Consultoria LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo c/c Cobrança n. 1025637-87.2024.8.11.0041, ajuizada pela ora agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a suspensão dos processos administrativos n. SEDEC-PRO-2023/00396 e n. SEDEC-PRO-2023/00765, tornando sem efeito as decisões neles proferidas, em especial a rescisão unilateral dos contratos e as penalidades aplicadas, alternativamente, pede a suspensão das sanções de multa e de inidoneidade, até julgamento de mérito da demanda.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão merece reforma, uma vez que os processos administrativos que culminaram na aplicação das penalidades de multa e de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em desfavor da Agravante, encontram-se eivados de vícios não passíveis de convalidação, já que praticado em total afronta à lei de regência.

Aduz que,
o segundo requisito (fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação), também resta preenchido, posto que em não sendo concedida a medida liminar nos moldes pleiteados (suspensão dos processos administrativos ou suspensão das penalidades aplicadas), a Recorrente continuará a sofrer danos irreparáveis, uma vez que se encontra impedida de trabalhar, já que, em razão da inidoneidade, não pode contratar com a administração pública.

Pontua, ainda, que,
o nome da Agravante encontra-se inscrito no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (CEIS), o que culminará na rescisão de contratos que a Empresa Recorrente possui junto aos órgãos públicos, além de se encontrar impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.

Com estes argumentos, requer a concessão da antecipação de tutela, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, objetivando a reforma da decisão agravada, para o fim de suspender os processos administrativos n. SEDEC-PRO-2023/00396 e n. SEDEC-PRO-2023/00765, tornando sem efeito as decisões neles proferidas, em especial a rescisão unilateral dos contratos e as penalidades aplicadas, ou, alternativamente, a suspensão das sanções de multa e de inidoneidade, até julgamento de mérito do presente agravo, comunicando ao Juiz de 1º grau esta decisão.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para o fim de ratificar a antecipação da tutela recursal.

O pedido de efeito ativo foi indeferido no ID. 236774152.

Contra a mencionada decisão, a agravante apresentou recurso de agravo interno, o qual foi desprovido (ID. 280132355).

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões no ID. 246930660, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do recurso de agravo de instrumento.

A agravante apresentou nova manifestação com chamamento do feito à ordem (ID. 296641862), destacando a instauração do Processo Administrativo de Responsabilização – PAR nº 99946001315202528, mediante Portaria Conjunta nº 028/2025/CGE-COR/SEDEC, com data de citação em 3-6-2025, a fim de demonstrar, segundo a agravante, que a declaração de inidoneidade já havia sido imposta antes mesmo da devida instauração do processo regular de apuração de responsabilidade, o que comprova a ausência de legalidade formal e substancial do ato sancionatório.

A empresa reforça que, o referido PAR foi instaurado após a notificação judicial da SEDEC nos autos da ação principal, configurando tentativa de “conferir aparência de legalidade” a uma sanção que já havia sido aplicada de forma irregular.

Ressalta que, com a sanção em vigor, encontra-se impedida de participar de licitações e celebrar contratos públicos, o que, diante da sua condição de empresa em recuperação judicial, resulta em prejuízos financeiros graves e imediatos, inclusive com a perda de duas licitações relevantes.

Diante disso, a agravante requer que o Tribunal restabeleça a ordem e a legalidade, reformando a decisão agravada e concedendo a suspensão imediata dos efeitos dos processos administrativos e das penalidades impostas, até o julgamento do mérito da ação originária. Fundamenta seu pedido na necessidade de observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, além da urgência diante do risco iminente à continuidade da atividade empresarial e à efetividade da recuperação judicial em curso.

O recurso de agravo de instrumento foi retirado da pauta de julgamento por decisão desta relatoria, que determinou a intimação do Estado de Mato Grosso para se manifestar especificamente sobre a petição de chamamento do feito à ordem apresentada pela agravante. Apesar de devidamente intimado, o ente estatal permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação (ID. 306940388).

É o relatório.

Inclua-se novamente na pauta de julgamento.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023983-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
Geosolo – Engenharia, Planejamento e Consultoria LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo c/c Cobrança n. 1025637-87.2024.8.11.0041, ajuizada pela ora agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a suspensão dos processos administrativos n. SEDEC-PRO-2023/00396 e n. SEDEC-PRO-2023/00765, tornando sem efeito as decisões neles proferidas, em especial a rescisão unilateral dos contratos e as penalidades aplicadas, ou, alternativamente, a suspensão das sanções de multa e de inidoneidade, até julgamento de mérito da demanda.

Inicialmente importante consignar que, não obstante a relevância dos fatos trazidos pela agravante em sua manifestação, impõe-se observar que se trata de elementos supervenientes que não foram submetidos à apreciação do juízo de primeiro grau, tampouco integraram os fundamentos da decisão recorrida.

Diante disso, a análise direta por este Egrégio Tribunal de Justiça sobre tais argumentos configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que compete, primariamente, ao magistrado de origem examinar os novos elementos fático-jurídicos apresentados, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e da regularidade procedimental.

Diante do exposto, deixo de analisar o conteúdo da petição superveniente, em razão de não ter sido objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, evitando-se, assim, a ocorrência de supressão de instância. Superada essa questão processual, passo ao julgamento do presente recurso de agravo de instrumento, nos limites da matéria originalmente submetida à apreciação deste Tribunal.

Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...].

Art. 995. [...]

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O juízo de primeira instância indeferiu o pedido de liminar, nos seguintes termos:

[...]. Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo C/C com Cobrança e Pedido de Tutela de Urgência proposta por GEOSOLO – ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando
“a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, para, liminarmente, SUSPENDER os processos administrativos nºs SEDEC-PRO-2023/00396 e SEDEC-PRO-2023/00765, tornando sem efeito as decisões nelas proferidas, em especial a rescisão unilateral dos contratos e as penalidades aplicadas, haja vista a flagrante nulidade, ou, alternativamente, SUSPENDER as sanções de multa e de inidoneidade, até julgamento de mérito da presente demanda”
.

A autora alega que “
formalizou, no ano de 2014, depois de se sagrar vencedora dos certames licitatórios, 02 (dois) contratos administrativos com o Requerido Estado de Mato Grosso, por intermédio da então Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo - SEDTUR, os quais tinham por objeto a execução de infraestrutura edificação turística – obra de construção do centro de evento do Município de Barra do Garças/MT e de Tangará da Serra/MT
”.

Relata, que durante a execução do contrato houve, em diversas ocasiões, a paralisação das obras, atribuída exclusivamente à responsabilidade do Requerido, sendo que, na maioria das vezes, a causa decorreu da ausência de recursos financeiros, tais como orçamento e empenho, entre outros fatores correlatos. Apesar disso, afirma que “
a Requerente, sempre primada pela boa-fé, executou as duas obras par e passo, até que, no ano de 2023, o Requerido não mais pagou a Requerente, se encontrando o débito em aberto em mais de 3 MILHÕES REAIS”.

Informa que, em decorrência da extrapolação do prazo de 90 (noventa) dias, conforme disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, em seu artigo 78, inciso XV, a Requerente optou por suspender os contratos, requerendo a expedição de ordem de paralisação dos serviços, tendo oficiado ao Requerido nesse sentido em 16/08/2023. No dia subsequente (17/08/2023), a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC determinou a expedição da ordem de paralisação das obras.

Adiante, narra que, para surpresa da Autora, “
os processos nº SEDEC-PRO-2023/00765 e SEDEC-PRO-2023/00396, que tramitavam em direção a uma solução amigável, uma vez que já havia sido realizada uma reunião entre as partes nesse sentido, tomaram rumo diverso, passando a visar a aplicação de penalidades à Autora em razão do suposto descumprimento do cronograma físico-financeiro da obra.
”

Relata que o requerido, Estado de Mato Grosso, entendendo “
que houve a inexecução parcial dos dois contratos, instaurou processos sancionatórios (doc. 03) com o objetivo de apurar a responsabilidade da empresa Autora, vindo, ao final, aplicar as penalidades de multa e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
”.

Em razão desses fatos, argumenta que “
o nome da Autora encontra-se inserido no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas do estado de Mato Grosso – CEIS Estadual”,
buscando com a presente ação a nulidade dos processos administrativos que culminaram na aplicação das penalidades de multa e de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pois a autora considera que são “
eivados de vícios não passíveis de convalidação, já que praticado em total afronta à lei de regência, e, via de consequência, seja o nome da referida empresa excluída do CEIS Estadual, já que está a lhe causar danos irreparáveis, além de condenar o Requerido ao pagamento dos serviços executados e não pagos
”.

Informa, que tramita perante esta Vara Especializada da Fazenda Pública o processo nº 1043051-35.2023.8.11.0041, cujo objeto diz respeito aos mesmos contratos discutidos nesta ação, requerendo, assim, a reunião dos feitos nos termos do artigo 57 do Código de Processo Civil.

É o relatório. Decido.

[...]. No caso em tela, extrai-se dos documentos juntados, que as partes firmaram dois contratos para a execução de obras, Contrato n° 013/2014/SEDEC - Construção do Centro de Eventos de Barra do Garças/MT e Contrato nº 029/2014/SEDEC - Construção do Centro de Eventos/Convenções do Município de Tangará da Serra – MT.

Narra na petição inicial, em síntese, que, apesar de ter executado as obras, o Estado de Mato Grosso deixou de efetuar os respectivos pagamentos à Requerente. Em razão da inadimplência, pleiteou a suspensão dos contratos, requerendo a emissão de ordem de paralisação dos serviços, tendo oficiado ao Requerido nesse sentido em 16/08/2023. No dia subsequente (17/08/2023), a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC determinou a expedição de ordem de paralisação das obras.

Alega que foi surpreendida com a instauração dos processos administrativos nº SEDEC-PRO-2023/00765 e SEDEC-PRO-2023/00396 com o objetivo de aplicar penalidades à Autora.

A parte requerente sustenta a nulidade dos processos em questão, uma vez que não foi determinada a instrução adequada dos feitos para a produção de provas necessárias.

Além disso, alega que a parecerista responsável pela análise da defesa encontra-se predisposta a manter a opinião que originou a decisão punitiva, o que compromete a imparcialidade necessária na apreciação do recurso interposto contra a decisão que, anteriormente, acolheu seu próprio parecer.

Outrossim, afirma que o Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso não apresentou fundamentação ou motivos determinantes para a aplicação das penalidades de multa e de inidoneidade, limitando-se a mencionar, em relação às multas impostas, a irregularidade atribuída e, em ato contínuo, a fixar os valores a título de multa.

Defende que os atos administrativos de aplicação de penalidades em desfavor da parte autora contradizem todos os princípios que devem nortear a prática do ato administrativo, em especial os da razoabilidade e da proporcionalidade, o que justifica o pedido de tutela jurisdicional ao Poder Judiciário, visando restabelecer a legalidade, a razoabilidade e a proporcionalidade nas relações estabelecidas, devendo o Judiciário intervir como forma de garantir a plena justiça.

Igualmente, a autora anota ser relevante a falta de participação da parte requerente no acompanhamento das fiscalizações e a produção unilateral dos pareceres, que violam princípios fundamentais do direito administrativo, como a ampla defesa e o contraditório, tornando inválida a decisão administrativa que se baseou em documentos reconhecidamente inadequados tanto técnica quanto juridicamente.

Ademais, cita que a ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) nos pareceres técnicos que fundamentaram a decisão de rescisão contratual constitui uma série de irregularidades que respaldam a anulação de todo o processo administrativo.

Pois bem.

Em análise sumária da peça inicial, bem como do acervo probatório trazido pela parte requerente, constata-se a ausência de plausibilidade do direito invocado, uma vez que os mencionados processos administrativos de responsabilização,
a priori
, observaram o devido processo legal administrativo.

Importante registrar que tramita perante esta Vara Especializada o processo n. 1043051-35.2023.8.11.0041, proposto pelo Estado de Mato Grosso em face da empresa Geosolo, visando a sustação de vários protestos referente aos
“títulos apresentados sob o protocolo nº 638512, nº 638513, nº 638514, nº 638515, nº 638516, nº 638517, nº 638518, nº 638519, nº 638520 e nº 638521 e de outros que venham a ser apresentados com base nos Contratos nº 013/2014 e nº 029/2014”.
Naquele processo, a tutela de urgência foi deferida, sob o fundamento de que segundo “
os documentos anexados em Id. 134158358 e seguintes, é possível aferir que, a princípio, os serviços das respectivas notas fiscais, cobradas e endereçadas ao cartório para protesto, não foram executados pela empresa requerida.
”

Nesse cenário de animosidade entre o ente público e a empresa privada, observa-se que, após os apontamentos dos títulos para protestos em (07/11/2023), aportou ao feito administrativo a MANIFESTAÇÃO TÉCNICA Nº 01010/2023/CPPT/SEDEC (Id. 159463933 - Pág. 21/23), proferida em 09/11/2023, requerendo a aplicação de penalidades e informando que:

1. Que a 32ª medição, encontra-se com valor unitário medido, medição parcial, ou seja, contrário às normas, e com produto diverso do Contratado, ou seja, não poderiam ter sido medidas;

2. Que o reajuste da 32ª medição é indevido uma vez que a medição era indevida;

3. Que a Nota Fiscal 1361 se refere à serviços não executados conforme a lei e Contrato;

4. Que a Nota Fiscal 1366, se trata da medição de reajustamento da 32ª medição, de igual modo indevida e irregular;

5. Que a Nota Fiscal n.º 1367 se trata da 33ª medição, cujos serviços foram executados em desconformidade com o cronograma e medidos parcialmente, portanto de forma irregular;

6. Em relação ao título n.º 1368, trata-se da medição de reajustamento provisório da 33ª medição da Obra de Barra do Garças, IC n.º 29/2014, ou seja, medição cujos serviços não foram executados, conforme consta na manifestação prévia n.º 022/2023, e cujo ateste foi determinando o cancelamento/anulação, por sua total ilegalidade;

7. E, ao final, que no tocante às medições da 32ª e 33ª medição de barra do Garças e seus reajustamentos, que as mesmas foram medidas de forma parcial e com divergência de material instalado e o contratado, gerando possíveis danos ao erário.

A parte requerente alega perseguição política devido aos apontamentos para protesto das notas fiscais. No entanto, em uma análise preliminar, não se constata qualquer falta de imparcialidade. Vale destacar que as investigações sobre irregularidades na execução dos contratos começaram muito antes dos apontamentos, conforme se observa do e-mail enviado pelo fiscal de obra ao Coordenador de Infraestrutura de Turismo em 04/01/2023 (Id. 159450927 - Pág. 3/4), contendo a seguinte Manifestação Técnica 001/2023/CIT:

[...].

Em análise da documentação carreada ao processo, observa-se que ambos os contratos foram firmados no ano 2014, perdurando por mais de 09 (nove) anos sem sua conclusão, cujos prazos foram prorrogados por 10 aditivos contratuais cada um, Contrato n. 029/2014/SEDTU e Aditivos do Contrato (Id. 159452659 - Pág. 7/31 e Id. 159452668 - Pág. 1/15) e Contrato n. 013/2014/SEDTU e Aditivos (Id. 159454082 - Pág. 52, 159454086 - Pág. 1/26 e Id. 159454090 - Pág. 1/30).

No que se refere ao Contrato nº 013/2014/SEDEC, constata-se, conforme o Relatório nº 003/2023/GCONT/SEDEC (Id. 159456443 - Pág. 20/27), elaborado em 01/06/2023 pela servidora Katherinne Aparecida Cintra dos Santos Ninomiya, que foram identificadas diversas irregularidades na execução da obra, tendo por base as vistorias dos fiscais de obra. O referido relatório recomendou a apuração de responsabilidades da contratada, recomendação essa que foi prontamente acolhida pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, em 20/06/2023, o qual determinou a notificação da requerente (Id. 159456443 - Pág. 33).

Notificada em 25/07/2023, a requerente não apresentou defesa prévia (Id. 159456443 - Pág. 48).

Em relação ao Contrato nº 029/2014/SEDEC, conforme se depreende do Relatório Técnico nº 007/2023/GCONT/SEDEC, expedido em 16/10/2023 pela servidora Karine Gomes, recomenda-se a instauração de processo administrativo disciplinar em face do servidor público responsável pela fiscalização da obra, bem como a abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidades relativas aos atrasos no cronograma, patologias identificadas e baixa execução dos serviços.

Do mesmo modo, a requerente foi devidamente notificada para apresentar defesa prévia (Id. 159452668 - Pág. 50); no entanto, novamente optou por permanecer silente (Id. 159452671 - Pág. 1).

Inicialmente, é imprescindível registrar que o direito à ampla defesa e ao contraditório se aplica não apenas aos processos judiciais, mas também aos procedimentos administrativos em sua totalidade.

No que se refere à alegação de violação do direito à ampla defesa, em fase de cognição sumária, não assiste razão à requerente. Esta teve a oportunidade de apresentar defesa prévia, momento em que poderia requerer a produção de provas e acompanhar as diligências, mas permaneceu inerte, inclusive, nos dois processos administrativos. Além do mais, interpôs recursos contra as decisões no âmbito dos processos administrativos, os quais foram analisados. Diante disso, neste momento, não se evidencia o alegado cerceamento do direito de defesa.

Apesar de alegar a ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) nos pareceres dos engenheiros fiscais de obras, cujas manifestações técnicas serviram de fundamento para as decisões de rescisão contratual, observa-se que as irregularidades apontadas não foram contestadas pela requerente. Em outras palavras, a requerente não apresentou qualquer argumento que refutasse as manifestações técnicas contidas nos relatórios dos engenheiros, as quais poderiam ensejar a nulidade do processo administrativo.

Outrossim, percebe-se que o recurso administrativo, em relação ao contrato 29/2014, foi analisado no parecer n. 55/SGA/PGE/2024 pelo Procurador do Estado, Felipe da Rocha Florencio (Id. 159452682 - Pág. 10/28) e, por fim, em decisão fundamentada, o Governador do Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, acolheu o aludido parecer para manter a decisão administrativa sancionatória (Id. 159452682 - Pág. 47/56).

No que tange à aplicação das penalidades referentes ao contrato nº 029/2014, constata-se que o Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso fundamentou adequadamente os motivos que justificam a imposição das penalidades. A multa, no valor de R$ 156.846,00 (cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e quarenta e seis reais), decorre do atraso de 120 (cento e vinte) dias, além da declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que ensejaram a punição, conforme previsão do art. 87, incisos II e IV, da Lei nº 8.666/1993, e da cláusula décima, subitem 1.1 "b", do Contrato nº 029/2014/SEDEC. Assim, tais atos não merecem reparo neste momento processual.

Do mesmo modo, a multa aplicada no Contrato 013/2014/SEDEC no valor de R$ 549.687,44 (quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), elaborada na Nota Técnica 007/2023/GCCPMT/SEDEC, que foi homologada pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, levou em consideração o atraso na execução do cronograma físico-financeiro e o atraso na entrega da garantia do contrato nº 013/2014/SEDEC.

Multa de 0,01% (um centésimo por cento) do valor atualizado do Contrato, pelo atraso na execução do cronograma físico-financeiro:

Valor do contrato: R$ 8.155.610,03 (oito milhões, cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e dois reais e três centavos).

Multa diária: 0,01% (um centésimo) do valor Contrato, por dia de atraso na execução contratual.

Valor da multa diária: R$ 815,56 (oitocentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos).

Dias de atraso do cronograma: 314 (trezentos e quatorze dias).

Valor da multa: R$ 278.105,96 (duzentos e setenta e oito mil, cento e cinco reais e noventa e seis centavos).

Multa de 0,01% (um centésimo por cento) do valor atualizado do Contrato, pelo atraso na entrega da garantia do contrato nº 013/2014/SEDEC:

Valor do contrato: R$ 8.155.610,03 (oito milhões, cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e dois reais e três centavos).

Multa diária: 0,01% (um centésimo) do valor Contrato, por dia de atraso na entrega da garantia contratual.

Valor da multa diária: R$ 815,56 (oitocentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos).

Dias de atraso do cronograma: 333 (trezentos e trinta e três dias).

Valor da multa: R$ 271.581,48 (duzentos e setenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos).

Valor total das multas: R$ 549.687,44 (quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Nesse momento processual, a princípio, não se verifica a ausência de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na aplicação das multas e penalidades, considerando os valores de R$ 8.155.610,03 (oito milhões, cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e dois reais e três centavos) e R$ 13.070.548,69 (treze milhões, setenta mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos) de cada contrato.

Segundo o artigo 78, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93, constitui motivo para rescisão do contrato, por ato unilateral da Administração, o não cumprimento de cláusulas contratuais ou prazos, bem como o atraso injustificado ou a paralisação da obra. Igualmente, o artigo 87 da referida legislação prevê que, em decorrência da inexecução do contrato, a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar as sanções de multa e suspensão temporária de participação em licitações ou impedimento de contratação com o Poder Público.

Ao analisar casos que envolvem a conclusão de obras públicas, é imprescindível considerar elementos de alta complexidade, incluindo fatores como a escassez de recursos financeiros e humanos em diversos órgãos públicos, o que muitas vezes compromete o planejamento adequado por parte da contratada. Essa situação leva à necessidade de reajustes nos projetos originais de infraestrutura das obras públicas. Além disso, as dificuldades burocráticas que permeiam a agilização dessas obras geram impactos na adequação das contrapartidas pagas às construtoras após a execução da obra.

No entanto, oportuno observar que, nas contratações com o Poder Público, há restrições à oposição da
exceptio non adimpleti contractus
(exceção de contrato não cumprido) por parte do particular.

Como se sabe, a exceção do contrato não cumprido, na teoria geral dos contratos, se trata de expressão empregada pela defesa contra a parte que exige o cumprimento do avençado em contrato sem ter cumprido sua prestação. Está prevista nos seguintes termos do art. 476 do Código Civil: “
nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

Entretanto, no âmbito do direito público, há limitações quanto ao uso dessa defesa. Isso ocorre porque, se a Administração não cumprir com a sua parte, o particular não pode exigir que antes arque com a contraprestação para, somente em seguida, reivindicar o cumprimento da obrigação, uma vez que os contratos administrativos visam atender ao interesse público.

Ademais, se o projeto básico apresentava inadequações, incumbia ao licitante impugnar o edital ou indicar tal fato antes da assinatura do contrato. Por outro lado, o Estado de Mato Grosso firmou diversos aditivos contratuais com o intuito de promover o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, bem como prorrogar os prazos para a conclusão das obras.

Assim sendo, em análise sumária, não se afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo, de modo que, por ora, não se identifica fundamento que habilite a concessão da tutela de urgência.

Nesse sentido:

[...].

Neste momento processual, não é possível vislumbrar a violação do direito ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco se verifica qualquer outra irregularidade que justifique a suspensão das penalidades impostas.

Por fim, no que se refere ao processo nº 1043051-35.2023.8.11.0041, cuja causa de pedir remota está vinculada aos mesmos contratos, é possível reconhecer a existência de conexão entre as demandas, mesmo que de forma parcial. Essa relação entre as ações é inegável e justifica a reunião dos processos, a fim de evitar decisões conflitantes.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, por ora.

Determino a reunião, por conexão, deste processo ao processo autuado sob nº 1043051-35.2023.8.11.0041.

[...].

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos e da decisão agravada, forçoso reconhecer que não assiste razão à agravante em suas alegações, não se vislumbrando, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o magistrado
a quo
, em juízo de cognição sumária, realizou acurada apreciação do acervo probatório apresentado, concluindo pela ausência de plausibilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante. Tal conclusão se mostra acertada e consentânea com os elementos constantes dos autos.

No que tange à alegação de nulidade dos processos administrativos por
suposta violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
, não se vislumbra,
prima facie
, qualquer mácula que possa ensejar a concessão da tutela pretendida.

Conforme bem pontuado na decisão objurgada, a agravante foi devidamente notificada para apresentar defesa prévia em ambos os processos administrativos instaurados (referentes aos Contratos n. 013/2014/SEDEC e n. 029/2014/SEDEC), tendo optado por permanecer silente. Ademais, exerceu seu direito recursal contra as decisões administrativas, os quais foram devidamente analisados pela Administração Pública.

Nesse diapasão, não se constata, neste juízo perfunctório, o alegado cerceamento do direito de defesa, uma vez que foram asseguradas à agravante todas as oportunidades para se manifestar e produzir provas no âmbito administrativo.

Quanto à alegação de
ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) nos pareceres técnicos
, nota-se a decisão administrativa foi embasada em uma série de relatórios e manifestações técnicas que apontaram irregularidades consistentes na execução dos contratos, não havendo, no juízo perfunctório, evidências de que as alegadas falhas comprometem a validade dos atos administrativos.

Além disso, a agravante não refutou de maneira substancial as irregularidades indicadas nos processos administrativos, limitando-se a alegações genéricas de vícios procedimentais e perseguição política, as quais não encontram respaldo probatório suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

No que concerne à
aplicação das penalidades
, verifica-se que estas foram devidamente fundamentadas pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, considerando-se o atraso injustificado na execução das obras e o descumprimento de cláusulas contratuais essenciais, observando-se os dispositivos legais e contratuais pertinentes. As multas aplicadas, bem como a declaração de inidoneidade, encontram respaldo no art. 87, incisos II e IV, da Lei n. 8.666/1993, e nas cláusulas contratuais pactuadas entre as partes.

Outrossim, não se pode olvidar que os contratos em questão perduraram por anos sem sua conclusão, tendo sido objeto de aditivos contratuais. Tal cenário denota,
a priori
, a razoabilidade da atuação administrativa no sentido de apurar as responsabilidades pelos atrasos e irregularidades constatados na execução das obras.

Quanto ao fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, a alegação de que a declaração de inidoneidade compromete a sobrevivência financeira da empresa carece de comprovação robusta. Não há nos autos elementos que demonstrem, de forma concreta, que a continuidade das penalidades impedirá de forma irreversível a execução de sua atividade empresarial, especialmente considerando que a empresa se encontra em recuperação judicial e possui outros meios de atuação além dos contratos públicos.

O alegado impacto econômico na subsistência da empresa, embora relevante, não se sobrepõe à necessidade de resguardar a moralidade administrativa e a integridade das relações contratuais.

Diante desse contexto, constata-se que a decisão agravada analisou criteriosamente os elementos fáticos e jurídicos trazidos aos autos, não se verificando qualquer ilegalidade que justifique sua reforma.

Inexistem, portanto, os pressupostos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Assim, mantendo-se incólume a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados, impõe-se a conclusão pela manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025